Tribunal: TJDFT
Processo: 0702741-92.2025.8.07.9000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0702741-92.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DINALVA GOMES NOLASCO AGRAVADO: EDGAR SERGIO DE SOUZA COATIO, CRISTINO MARCIEL MARQUES GOMES D E S P A C H O Aos agravados, em Contraditório, sobre a petição de ID 78726634, no prazo de 5 (cinco) dias. Desembargador Eustáquio de Castro Relator